Tribunal: TJMT
Processo: 0002465-45.2016.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002465-45.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEI CASA GRANDE - CPF: 119.270.078-36 (APELANTE), OSVALDO SALES MACEDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÂNSITO - HOMICÍDIO CULPOSO - RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MANOBRA IMPRUDENTE DO APELANTE – PROVA DA IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA -

CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
2)
DE OFÍCIO
-
REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA VALIDADE DA CNH - NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1 -
Comprovadas a imprudência do réu, o nexo de causalidade entre a conduta e o crime, além da previsibilidade do resultado, impõe-se a manter a condenação do apelante pela autoria do crime previsto no art. 302 do CTB. Assim, não demonstrada a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, ao contrário, ressaindo inequívoca a do réu, é de rigor manter-se a condenação, pois, não há no âmbito penal, compensação de culpas.

2 -
A suspensão da permissão para dirigir ou da habilitação para dirigir veículo automotor em via pública deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se os limites previstos no art. 261, CTB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo por
VANDERLEI CASA GRANDE
,
contra a r. sentença anexada sob o Id
66478641
, em que foi condenado como incurso nas sanções do
artigo 302, da Lei n. 9.503/97
, às penas de
2 anos de detenção
–
substituída
por 2 restritivas de direitos –, em
regime aberto
, e
suspensão para conduzir veículo automotor
pelo período
8 meses
.

Em razões recursais (Id
66478645
), a Defesa requer a
absolvição
do apelante nos termos dos incisos VII e III, do art. 386, CPP, sob o fundamento de que
não existe prova
suficiente de que tenha deixado de
observar um dos deveres objetivos de cuidado e também
porque o acidente ocorreu por
culpa exclusiva da vítima
.

O Ministério Público, em contrarrazões de Id
69669486
, pleiteia o
desprovimento
do recurso;
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme transcrição livre do sumário respectivo
(Id
71541453
):

Apelação Criminal: Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Irresignação defensiva. 1) Pretendida
absolvição
- Insuficiência de provas da violação do dever objetivo de cuidado – Culpa exclusiva da vítima para o acidente –
Inadmissibilidade
– Restando caracterizado que
o agente agiu com culpa, inobservando o dever objetivo de cuidado
, o que deu causa ao acidente que tolheu a vida da vítima, não há que se falar em absolvição. “Demonstrado que o agente, inobservando o dever de cuidado objetivo exigido na direção de veículo automotor de via terrestre, contribuiu, por imprudência, para o evento que deu causa à morte da vítima, a condenação é medida que se impõe.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0686.12.016690-1/001) - “Age com evidente imprudência o motorista que não tem o domínio de seu veículo, dirigindo sem a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, e, por isso, responde por homicídio culposo na hipótese de vir o pedestre falecer em decorrência do acidente provocado” (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.10.208746-7/001) - “Ainda que fosse aceita a tese de que a vítima pudesse ter concorrido para o acidente, é certo que, no âmbito penal, não se admite a compensação de culpas, razão pela qual, uma vez evidenciada a conduta imprudente do acusado na condução de veículo, impossível falar-se em insuficiência probatória da responsabilidade penal que recai sobre o agente” (TJMT, AP no 108762/2015).” (TJMT-N.U 0000630- 22.2014.8.11.0022). - Pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021